Tribunal: TCU
Processo: 010.366/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9/2021-TCU-Plenário Considerando que o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, incisos I, II e III, da Lei no 8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo; falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que o sr. Ernesto Gomes da Rocha se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando que o recorrente não traz provas concretas da insuficiência de documentos para fundamentar o acórdão de condenação; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU pugnando pelo não-conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 288, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso e determinar o seu arquivamento, após comunicação ao recorrente, do teor deste acórdão. 1. Processo TC- Processo 010.366/2015-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 039.865/2018-5 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Ernesto Gomes da Rocha (XXX.094.942-XX) 1.3. Recorrente: Ernesto Gomes da Rocha (XXX.094.942-XX) 1.4. Entidade: Prefeitura Municipal de Anori - AM 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Antônio das Chagas Ferreira Batista (4177/OAB-AM), Eurismar Matos da Silva (9221/OAB-AM) e outros, representando Ernesto Gomes da Rocha e Ernesto Gomes da Rocha. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.